Tribunal: TJMT
Processo: 0021850-39.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021850-39.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (EMBARGANTE), CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 692.613.001-97 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MAURA LUCIA RICARDE DE MELO AMORIM - CPF: 172.558.481-68 (EMBARGANTE), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0021850-39.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Claudio Ricardo dos santos e outra

Embargados:
Cintia Cristina Capato e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0021850-39.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Claudio Ricardo dos santos e outra

Embargados:
Cintia Cristina Capato e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Claudio Ricardo dos santos e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n0021850-39.2014.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que
houve omissão no v. acórdão quanto ao valor dado de entrada pelo veículo adquirido, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que não foi devolvido pelos embargados.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 214053673), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No caso em tela, os apelantes sustentam que logo após a compra, o veículo foi levado para conserto por apresentar diversos problemas, o que evidenciaria a existência de vício oculto.

Contudo, como bem salientou a douta magistrada “
o objeto do contrato se trata de um caminhão usado, cujas as condições e vistorias constaram do contrato de compra e venda assinado pelas partes
[...]Ocorre que, não restou configurado o nexo causal entre a responsabilidade da parte requerida e os defeitos alegados, considerando a ausência de prova robusta nos autos.
Ademais, apesar das alegações narradas pelos requerentes, no que tange aos defeitos e vícios apresentados pelo caminhão, os quais não teriam sido solucionados pela requerida, apenas ficaram relegadas ao campo hipotético. Não há nos autos documentos que comprovem os vícios e defeitos alegados, nem sequer que eles foram negligenciados pela parte requerida, o que seria de fácil comprovação através da realização de perícia
.” (id. 138635879 – negritei)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o vício oculto no veículo no momento da compra, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos, verbis:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim, resta incontroverso que os apelantes adquiriram da apelada um caminhão com mais de 03 (três) anos de uso, com alta quilometragem rodada, inserindo-se o desgaste natural das peças no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado, não caracterizando vício oculto alegado.

Por conseguinte, é de bom alvitre reafirmar que os consumidores, ora recorrentes, realizou inspeção no veículo para verificar as suas condições no ato da compra, aceitando-o nas condições em que se encontrava, razão pela qual não há que se falar na responsabilização dos vendedores, ora recorridos, seja a título de dano material ou moral
.

Dessa forma, tenho que a condutora do feito andou bem ao asseverar que “
Não obstante a relação de consumo existente entre as partes, isso não afasta o dever da parte autora de comprovar pelo menos as suas alegações, consistente no real estado do veículo e o ato ilícito ensejador da reparação civil. Assim, considerando que é facultado ao fornecedor de produtos sanar o vício do bem no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 18, do CDC, aliado ao fato de que o caminhão fora encaminhado à empresa requerida, conforme alegações da própria autora, conforme oitiva realizada na audiência de instrução, para os devidos reparos, insubsistente na espécie qualquer ato ilícito ensejador da reparação civil.
” (id. 204492829 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral
.” (TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC.

Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência
. APELO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70081298762, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá in re ipsa, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu, mormente em razão de ausência de responsabilidade objetiva dos vendedores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 211960185 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes de que houve omissão no v. acórdão quanto ao valor dado de entrada pelo veículo adquirido, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que não foi devolvido pelos embargados, o certo é que o referido bem foi devolvido amigavelmente por falta de pagamento, conforme documentos de id. 204492818 – pág. 01/02.

Sendo assim, com o devido respeito, não há dúvidas que o alegado valor dado de entrada foi absorvido pelos 05 (cinco) meses de uso do caminhão pelos recorrentes (id. 204492818 – pág. 02), cujo contrato previa que a transferência somente ocorreria após a quitação, razão pela qual não é crível admitir que um bem de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), possa ser utilizado e desgastado de forma gratuita pelos mesmos, de modo que inexiste qualquer omissão a ser sanada no v. acórdão.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024